Tribunal: STF
Processo: RHC 231196
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 782520/ SP - DOC 37):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição demanda o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providencia totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedentes. 2. Os maus antecedentes do agravante impedem a aplicação da causa especial de diminuição de pena, conforme dispõe o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 3. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 4. Indeferido o pleito de aplicação da minorante e mantida a pena definitiva em 6 anos de reclusão, a pretensão de substituição da reprimenda corporal não merece subsistir, em razão da ausência do preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 44, I, do Código Penal – CP. 5. Agravo regimental desprovido.



    Alega a defesa que: a) o recorrente restou absolvido, em primeira instância, da acusação do crime de tráfico de drogas, ante a ausência da comprovação da autoria; b) o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial para condená-lo à pena de seis anos de reclusão pelo referido crime; c) há ilegalidade flagrante no édito condenatório, pois o Tribunal, “ao se deparar com a suficiente dúvida sobre os acontecimentos, estabeleceu uma verdadeira inversão do critério de in dubio pro reo, exigindo da Defesa a verdadeira prova diabólica de não autoria, em clara subversão das garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal, ao afastar o ônus probante da acusação e transferi-lo à Defesa”; d) o Juízo de origem rejeitou pedido de complementação de prova, todavia seria essencial oficiar a Caixa Econômica para esclarecer a divergência no horário de saque do auxílio emergencial, pois o Tribunal utilizou a referida divergência como fundamento da condenação; e) “a defesa foi também prejudicada pela supervalorização dos depoimentos policiais em detrimento de outras provas defensivas”; f) não se pretende o reexame de provas, mas o reconhecimento da inversão do critério in dubio pro reo; e) ”o Tribunal a quo também incorreu em constrangimento ilegal em face do paciente ao não aplicar a minorante do Tráfico privilegiado pela existência de registro de maus antecedente demasiadamente antigo e da quantidade da droga apreendida”; f) “[u]ma vez que não fora reconhecido maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e que a condenação anterior por fatos demasiadamente antigos (quase duas décadas) já foi extinta há quase nove anos do fato aqui apurado, a primariedade do réu deve ser reconhecida para fins de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado”.



    À vista do exposto, busca o provimento do recurso para reformar o acórdão do STJ, restabelecendo a sentença absolutória e, subsidiariamente, aplicando a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 71):



    Penal e Processual Penal. Condenação em segunda instância pelo delito de tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Tese de ausência de elementos para condenação. Subsidiariamente, pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Ausência de ilegalidade e/ou teratologia do acórdão recorrido. Impossibilidade de absolvição na via estreita do writ. Valoração dos fatos pelo Tribunal de origem que não é dissociada dos elementos que instruem os autos. Afastamento do tráfico privilegiado devidamente fundamentado pela Corte local. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente